Tribunal: TJDFT
Processo: 0717949-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717949-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLOTILDE DE SOUZA AMADO IMPETRANTE: JEFFERSON FIALHO PEDRO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 17019113). Venham as informações e o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de junho de 2020 17:04:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator